Tribunal: TJBA
Processo: 8058618-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058618-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA

Advogado(s)
:
ALINE MARTINELE DE OLIVEIRA TONHA, RENAN ANTONIO REIS DA CRUZ

AGRAVADO: BRUNA DUARTE FERRAIS e outros

Advogado(s)
:
VICTORIA GEMIMA RIOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. CRIANÇAS PORTADORAS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PLEITO DE REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO JUÍZO A QUO.
ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 329, II, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame
.

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu aditamento da inicial para incluir pedido de restabelecimento de plano de saúde, sem o consentimento da parte ré após sua citação, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais movida por menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) contra operadora de plano de saúde.

2.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao recurso principal.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões principais em discussão: (i) se o agravo de instrumento deve ser conhecido quanto ao pleito de reforma da tutela de urgência concedida no juízo a quo; e (ii) se é válido o deferimento de aditamento da inicial após a citação do réu, sem sua anuência expressa, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado, em suposta violação ao art. 329, II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4.O agravo de instrumento não merece ser conhecido quanto ao pedido de reforma da tutela de urgência, tendo em vista que não foi interposto em face da decisão que deferiu o pedido liminar, mas sim contra decisum que deferiu o aditamento da inicial.

5.O art. 329, II, do CPC estabelece que, após a citação, o aditamento da inicial para alterar pedido ou causa de pedir exige, obrigatoriamente, o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante possibilidade de manifestação no prazo mínimo de 15 dias.

6.A ausência de consentimento da parte ré para o aditamento da inicial após a citação configura vício processual que macula a regularidade do procedimento, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.O poder geral de cautela do magistrado não pode sobrepor-se às regras processuais expressas, sob pena de violação ao devido processo legal e à estabilidade da demanda.

8.Precedentes desta Corte confirmam a necessidade de anuência do réu para aditamento da inicial após a citação, sendo nulo o ato praticado em desconformidade com tal requisito legal.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido parcialmente, não sendo conhecido quanto ao pleito de reforma da tutela de urgência concedida no juízo a quo.

10.Na parte conhecida, recurso provido para acolher a preliminar de nulidade processual, invalidando a decisão que deferiu o aditamento da inicial.

11.Determinado regular prosseguimento do feito no Juízo de origem.

12.Julgado prejudicado o agravo interno em face da decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso.

Tese de julgamento:
O aditamento da inicial após a citação do réu, sem sua anuência expressa, ainda que fundado no poder geral de cautela, viola o art. 329, II, do CPC e configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

V. Citações

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 329, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8001990-11.2019.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câm. Cív., DJe 22.05.2019; TJ-BA, AI nº 8031751-53.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câm. Cív., DJe 10.03.2021; TJ-BA, ED nº 8033867-95.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, DJe 27.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.º
8058618-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante a
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA

e como partes agravadas
BRUNA DUARTE FERRAIS e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer parcialmente do Agravo de Instrumento
,
e na parte conhecida, DAR PROVIMENTO ao recurso para ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE,
para invalidar a decisão que deferiu o aditamento da inicial e os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, condicionando o aditamento da exordial à anuência da parte Ré, ora Agravante, tendo em vista o seu comparecimento nos autos em data anterior, Ademais, tendo em vista que a matéria de fundo já fora analisada,
JULGA-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
em face da decisão de ID.
75993178 que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça